Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-90.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. REVELIA. DANO MORAL.
1. Recurso em que se discute o cabimento de condenação por danos morais.
2. A revelia é dotada de presunção de veracidade relativa, devendo os fatos serem coerentes com as provas acostadas aos autos e mesmo diante da decretação da revelia da parte ré, a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC diz respeito aos fatos e não ao direito alegado pela parte autora, não se presumindo a procedência dos pedidos autorais.
3. O descumprimento contratual, com a decretação de rescisão contratual e o retorno das partes ao status quo ante, não enseja dano moral, uma vez ausente dano que não ultrapasse o mero dissabor que faz parte do nosso cotidiano, cuja situação não é intensa ou duradoura, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
4. Negou-se provimento ao recurso.